Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de “extração endoscópica de corpo estranho – cálculo em ureter”, de acordo com os critérios de prioridade estabelecidos pela regulação. Recorrente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar o prazo de dez dias para cumprimento da medida.
2 – Direito à saúde. Tutela de urgência. Presença dos requisitos. Em exame à luz de cognição sumária, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Segundo o relatório médico, a paciente, com 51 anos, é portadora de ureteronefrolitíase, com processo obstrutivo na região da uretra e evoluiu para episódios de infecção urinária e insuficiência renal progressiva. Informa que o tratamento reivindicado é urgente, com risco de insuficiência renal irreversível, necessitando realizar o procedimento cirúrgico. Esteve internada de 29/09/2022 a 02/10/2022 para desobstrução da via urinária, seguindo-se a alta sem realizar o procedimento (ID 150326149 – PAG 1-2, 150326155 – PAG 2-4, processo de origem 0710103-05.2023.8.07.0016). A solicitação do procedimento foi inserida na Regulação em 04/11/2022, sob o risco “amarelo-urgência” (ID 150326149 – PAG 4, processo de origem). O Despacho da Gerência Interna de Regulação, de 21/12/2022, informa que a paciente ocupa a 163a posição da lista de espera, de um total de 220 pacientes, sem previsão de atendimento (ID 150326150 – processo de origem). A informação constante no relatório médico de perda progressiva da função renal (ID 150326155 – PAG 2-4), a ausência de previsão para atendimento, bem como a possibilidade de agravamento do estado de saúde que a longa espera pode provocar, são elementos que respaldam a concessão da medida postulada. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a antecipação de tutela recursal, para fixar o prazo de 10 (dez) dias para que o recorrido realize o “[...] PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO - CÁLCULO EM URETER", de acordo com a prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, conveniada ou particular.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E